Tribunal: STF
Processo: HC 61118
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-07
Data de publicação: 1984-02-07

Ementa:
- DEFESA. RÉU MENOR. CURADOR (AUSÊNCIA). DEFENSOR DATIVO.
- A AUSÊNCIA DE CURADOR DE RÉU MENOR NÃO NULIFICA O PROCESSO, SE
ASSISTIDO POR DEFENSOR CONSTITUIDO OU DATIVO. AÇÃO PENAL PÚBLICA.
REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA. FORMALIDADES (INEXIGIBILIDADE). - EM
MATÉRIA DE REPRESENTAÇÃO, DESDE QUE MANIFESTA A VONTADE DO OFENDIDO,
OU SEU REPRESENTANTE LEGAL, NÃO E DE EXIGIR-SE A OBSERVANCIA DE
FORMALIDADES PROCESSUAIS.
- "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.